Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717909-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF e OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001489-16.1994.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, indeferiu o pedido de expedição de precatório retificador para fins de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Breve histórico dos autos. Requisição de Precatório expedida pelo ID n. 65845681 (p. 793 - autos originais) e RPV expedida pelo ID n. 65846316 (p. 794/795 - autos originais). Após decisão deste Juízo, houve a expedição de novos Precatórios pelo ID n. 65846319, no ano de 2016, tendo sido estes recebidos na COORPRE em 18/1/2018 - ID n. 65846339 e autuados sob o n. 0000979-63.2018.8.07.0000. Pela petição de ID n. 66374832 os herdeiros de ANDERSON QUIRINO GARCIA pleitearam a habilitação nos autos, o que restou deferido pelo ID n. 71306956. Posteriormente, em decisão de ID n. 87899230 foi acolhida impugnação do DISTRITO FEDERAL de modo a determinar a expedição ofício retificador em relação ao PCT 0000979-63.2018.8.07.0000 quanto ao crédito do Exequente FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, nos termos da cota do próprio DISTRITO FEDERAL de ID 72956757, ou seja, para que seu crédito passe a constar como R$ 30.031,44 (trinta mil, trinta e um reais e quarenta e quatro centavos). Por fim, em petição de ID n. 89995139, o exequentes requerem ‘expedição de requisitório(s) retificador(es) e/ou complementar(es), não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que o(s) cálculo(s) que gerou(aram) a(s) ordem(ns) de pagamento(s) aplicou(aram) de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR.’ O DETRAN/DF manifestou-se em ID n. 91077069 pelo indeferimento do pedido de retificação. É o relato. DECIDO. A única questão pendente de análise é o pedido de expedição de precatório retificador aviado pelo ID n. 89995139. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Ocorre que os precatórios expedidos no feito datam de 2016 - ID n. 65846319. Ainda, verifica-se que a Contadoria Judicial aplicou os índices estipulados em decisão judicial acobertada pelo manto da preclusão. Dispõe o art. 507 do CPC: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. Este, senão, é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça quando da análise de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PAGA. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECLUSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que ‘o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Recursos conhecidos, negado provimento ao agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1322525, 07421421120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - negritei). O C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Fato é que, como já discorrido acima, os cálculos homologados não foram impugnados pelas partes a tempo e modo. Mencione-se, por fim, o instituto da ‘eficácia preclusiva da coisa julgada’, contido no artigo 508 do CPC, por meio do qual ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Assim, o argumento da parte exequente poderia ter sido suscitado no pretérito, mas não o foi. Daí advém a coisa julgada e, com ela, a preclusão: a impossibilidade de (re)discutir o deduzido, ou seja a res deducta, e o dedutível, a res deducenda. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retificação de precatório formulado pelo exequente em ID n. 89995139. Intimem-se as partes para mera ciência. Após, retornem os autos ao arquivo provisório de imediato.” Sustentam os Agravantes que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que, “o título executivo não fez coisa julgada a respeito da incidência da TR como índice de correção monetária, sendo certo que não há falar na alteração dos critérios de atualização dos cálculos que sequer foram estabelecidos na decisão transitada em julgado, saltando aos olhos a existência de um distinguishing que afasta o precedente do STJ formado no julgamento do RESP 1.861.550/DF citado na decisão agravada” (Num. 26195364 - Pág. 5). Argumentam que “nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, porque esse era o índice vigente à época e encontrava-se pendente de julgamento o RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso” (Num. 26195364 - Pág. 6). Acrescentam que “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Num. 26195364 - Pág. 6). Asseveram os Agravantes que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo, as correções vigentes à época da execução serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (Num. 26195364 - Pág. 6). Invocam o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão agravada, além de não ter observado a eficácia vinculante do Tema 810, fere o princípio da economia processual, já que, em caso de sua manutenção, serão obrigados a propor nova demanda para buscar o valor da correção monetária pelo IPCA-E. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” (Num. 26195364 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 26195365 e 26195366). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF e OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001489-16.1994.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, indeferiu o pedido de expedição de precatório retificador para fins de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra presente o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. O Feito originário encontra-se arquivado provisoriamente e os ora Agravantes deduziram pretensão de expedição de precatório retificador ou complementar. Assim, tratando-se de precatório já expedido, não há o alegado risco de dano que imponha a imediata apreciação do pleito. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador